Tribunal: TJES
Processo: 5011900-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011900-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LIDIANE CONCEICAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA
–
DEPÓSITO REALIZADO NO PERÍODO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DESCABIMENTO DAS SANÇÕES DO ART. 523, § 1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO – EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO (CPC, ART. 924, INC. II).

1.
O termo final para pagamento voluntário da obrigação seria a data de 27/01/2023, considerando-se a contagem dos 15 (quinze) dias úteis aos que se refere o art. 523,
caput
, do CPC, observando-se ainda o feriado do dia 08/12/2022 (dia da justiça), o ponto facultativo do dia 09/12/2022 (Ato Normativo n. 104/2021), e também a suspensão do prazo entre 20/12/2022 e 20/01/2023 (CPC, art. 220,
caput
);

2
.
No curso do prazo para o pagamento voluntário, na data de 12/01/2023, o agravante informou o depósito judicial da quantia devida;

3.
Não há incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de 10% (dez por cento) a que se refere o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, quando o pagamento é realizado no prazo para cumprimento voluntário da obrigação;

4
.
Recurso conhecido e provido. Execução extinta com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0002464-74.2019.8.08.0020
, movido por

LIDIANE CONCEI
ÇÃ
O.

Em suas razões, o agravante alega que adimpliu a obrigação no curso do prazo para pagamento voluntário, estando equivocado o cálculo da contadoria, homologado na decisão de origem, que aplicou a multa e honorários de 10% (dez por cento) do art. 523, § 1º, do CPC. À vista disso, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 6250783).

Contrarrazões no id. 6304888, defendendo a regularidade da cobrança da multa.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é permitida a sustentação oral neste recurso

(art. 937, inc. VIII e IX, do CPC c/c art. 134, § 4º, do RITJES).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011900-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVAD
A: LIDIANE CONCEI
ÇÃ
O

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0002464-74.2019.8.08.0020
, movido por

LIDIANE CONCEI
ÇÃ
O.

Em suas razões, o agravante alega que adimpliu a obrigação no curso do prazo para pagamento voluntário, estando equivocado o cálculo da contadoria, homologado na decisão de origem, que aplicou a multa e honorários de 10% (dez por cento) do art. 523, § 1º, do CPC. À vista disso, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 6250783).

Contrarrazões no id. 6304888, defendendo a regularidade da cobrança da multa.

Pois bem.

Por meio da sentença de fls. 137/141, o douto Juízo de origem declarou a inexistência do débito, e condenou o agravante ao pagamento, à agravada, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, desde o evento danoso, vedada a sua cumulação com correção monetária. Ainda, condenou o agravante ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito, a agravada deflagrou o cumprimento de sentença, apontado como devida a quantia de R$ 6.922,11 (id. 19524032).

O douto Juízo de origem proferiu, em 29/11/2022, o despacho inicial do cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil (id. 19784680).

A expedição eletrônica direcionada à patrona do agravante foi feita em 30/11/2022 (id. 19865267), e sua abertura ocorreu no dia seguinte, em 01/12/2022 (id. 24481809 – pág. 7).

Assim,
o termo final para pagamento voluntário da obrigação seria a data de
27/01/2023
, considerando-se a contagem dos 15 (quinze) dias úteis aos que se refere o art. 523,
caput
, do CPC, observando-se ainda o feriado do dia 08/12/2022 (dia da justiça), o ponto facultativo do dia 09/12/2022 (Ato Normativo n. 104/2021), e também a suspensão do prazo entre 20/12/2022 e 20/01/2023 (CPC, art. 220,
caput
).

Então, no curso do prazo para o pagamento voluntário, na data de 12/01/2023, o agravante informou o depósito judicial de R$ 7.316,41 (sete mil e trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos) (id. 20591057).

Logo, os cálculos da contadoria – homologados pelo douto Juízo de origem na decisão ora agravada –, estão equivocados no ponto em que fizeram incidir, sobre o débito, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários de 10% (dez por cento) a que se refere o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (id. 29254052, 29254611 e 29254612), já que houve o adimplemento voluntário do débito no curso do prazo para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao comprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria e determinou o pagamento do débito remanescente.

Com isso,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença e
declaro satisfeita a obrigação
em razão do depósito de R$ 7.316,41 (sete mil e trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), procedido em 12/01/2023 (id. 20591057). Assim,
j
ulgo EXTINTA a execução,
com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC.

Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais relativas à fase do cumprimento de sentença, sobretudo no que diz respeito ao preparo deste recurso, interposto em razão do excesso de execução (id. 6234708).

Ainda, condeno a agravada a pagar, ao patrono do agravante, honorários de sucumbência, que fixo equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais) (CPC, art. 85, §§ 1º e 8º), considerando ser ínfimo o proveito econômico obtido pela parte agravante, relativo ao reconhecimento do excesso de execução de R$ 815,93 (oitocentos e quinze reais e noventa e três centavos).

Por fim, caberá ao douto Juízo de origem proceder a expedição do alvará, em favor do executado agravante, quanto ao valor bloqueado indevidamente via SisbaJud (id. 23964139).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.